Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704623-96.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: RICARDO JORGE VELLOSO AGRAVADO: AMARILDO BEZERRA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por RICARDO JORGE VELLOSO, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.070, ambos do CPC c/c artigo 259 do RISTJ, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo de ID 52321888, em razão de erro grosseiro. Sustenta que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial, bem como, padece de ausência de fundamentação. Acrescenta que a matéria não foi objeto de repercussão geral ou recurso repetitivo. Com efeito, o apelo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente, registrando-se, novamente, não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, na mesma esteira, o AgRg no AREsp 2.206.193/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 11/9/2023. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos no presente momento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 54078583. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018